Tribunal: TJBA
Processo: 8001187-18.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público IL3 Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8001187-18.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ABRAAO FERNANDES NASCIMENTO Advogado(s): JESSICA MENDES FERREIRA DE JESUS, RODRIGO VIANA PANZERI, DEBORA CRISTINA BISPO DOS SANTOS, LARISSA GUEDES MENEZES IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR (GAPM) REFERÊNCIAS IV E V. NATUREZA GERAL DA VANTAGEM. PARIDADE REMUNERATÓRIA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. I. Caso em exame Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Policial Militar da reserva remunerada contra omissão do Secretário de Administração do Estado da Bahia, consubstanciada na negativa de extensão das referências IV e V da Gratificação de Atividade Policial Militar (GAPM) aos seus proventos. O Impetrante, aposentado desde 2010, com direito adquirido à paridade e integralidade, requereu a extensão das referidas vantagens conforme o cronograma da Lei Estadual nº 12.566/2012, alegando que a exclusão dos inativos afronta o princípio constitucional da paridade. II. Questão em discussão 2. A controvérsia cinge-se em verificar se a GAPM, em suas referências IV e V, possui natureza de vantagem geral ou propter laborem, e se deve ser estendida aos inativos, à luz do princípio da paridade remuneratória aplicável aos militares que ingressaram antes das reformas constitucionais. III. Razões de decidir 3. A gratuidade de justiça foi corretamente deferida, à luz do art. 99, §3º do CPC, não havendo nos autos elementos suficientes para afastar a presunção de hipossuficiência do Impetrante. 4. A via mandamental é adequada, pois a impugnação se dirige a ato concreto omissivo, e não à lei em tese, não se aplicando a Súmula 266 do STF. 5. A decadência não se configura em razão da natureza sucessiva da omissão administrativa, incidindo a Súmula nº 85 do STJ, e não o prazo decadencial de 120 dias. 6. A GAPM, especialmente em suas referências IV e V, foi concedida indistintamente a todos os policiais em atividade, sem observância de critérios objetivos e individualizados, revelando-se como vantagem de caráter geral. 7. Aplicação do princípio da paridade (CF, art. 40, §8º, redação anterior), que garante aos inativos a extensão de quaisquer vantagens concedidas aos ativos. 8. Inaplicabilidade da Súmula Vinculante nº 37 do STF, por não se tratar de criação judicial de vantagem, mas sim de aplicação de norma constitucional à omissão administrativa. 9. Inexistência de vedação por parte do art. 169 da CF/1988, pois o cumprimento da paridade não pode ser obstado por questões orçamentárias, devendo o Estado se planejar para suportar os efeitos financeiros das vantagens concedidas aos ativos. IV. Dispositivo e tese 10. Segurança concedida. Tese de julgamento: “A Gratificação de Atividade Policial Militar (GAPM), nas referências IV e V, por ter sido concedida indistintamente aos ativos, assume natureza de vantagem geral, devendo ser estendida aos inativos abrangidos pelo direito à paridade.” “A negativa de extensão da GAPM IV e V aos inativos, sem demonstração de avaliação individualizada nos ativos, constitui omissão administrativa ilegal e violação ao princípio da paridade remuneratória.” Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 40, §8º (na redação anterior à EC 41/2003); Lei Estadual nº 12.566/2012, art. 8º; Lei Estadual nº 7.990/2001, art. 121; CPC, art. 99, §3º; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º, 7º e 25. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 37; STF, Súmulas nº 266, 269 e 271; STJ, Súmula nº 85; STJ, Súmula nº 105. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL N.º 8001187-18.2025.8.05.0000, tendo como Impetrante ABRAÃO FERNANDES NASCIMENTO e Impetrado o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA (SAEB): ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do eminente Relator. Salvador (BA), 04 de dezembro de 2025 FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2o GRAU TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19 Relator